Tribunal: STF
Processo: ARE 1284431
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: Direito processual Civil. Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental nos embargos divergentes nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Reapresentação de mesma argumentação reiteradamente refutada. Caráter protelatório. Aplicação de multa. Imediata baixa dos autos.



      I. Caso em exame



     1. Embargos de declaração opostos contra acórdão mediante o qual foram rejeitados embargos de declaração ao fundamento de que, embora tenha sido mencionada a existência de omissão, nenhum ponto específico foi atacado.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de vícios no acórdão embargado e (ii) analisar a eventual configuração de caráter protelatório nos embargos de declaração.



    III. Razões de decidir



    3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame das questões já apreciadas.



    4. O manejo indevido de recursos, mormente como mero expediente protelatório, desvirtua o próprio postulado constitucional da ampla defesa e configura abuso do direito de recorrer.



    5. A jurisprudência do STF é pacífica quanto à inaplicabilidade de efeito interruptivo aos embargos manifestamente inadmissíveis.



    IV. Dispositivo



    6. Embargos de declaração rejeitados. Determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e pronta baixa dos autos, independentemente de publicação do acórdão. Aplicação da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5º, inc. LXXVIII; CPC/2015, art. 489, inc. IV; art. 1.026, § 2º.



    Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.405.294-ED/SC Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 15/08/2023; ARE nº 1.422.233-AgR-ED/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/08/2023.